Tribunal: TJSP
Processo: 1005661-69.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de imóvel segurado - Regresso da seguradora contra a concessionária - Sub-rogação - Responsabilidade objetiva – Ausência de Prova do nexo causal Hipóteses Excludentes - Ocorrência:

- Não merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que não comprova por meio de laudo técnico o

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de imóvel segurado - Regresso da seguradora contra a concessionária - Sub-rogação - Responsabilidade objetiva – Ausência de Prova do nexo causal Hipóteses Excludentes - Ocorrência:

- Não merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que não comprova por meio de laudo técnico o nexo de causalidade entre a ação ou omissão da concessionária e o dano ocasionado, sendo de rigor a improcedência do pedido.

RECURSO NÃO PROVIDO.